Tribunal: TJMT
Processo: 1037707-31.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037707-31.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[IZAQUE DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 049.598.222-95 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1037707-31.2025.8.11.0000

PACIENTE: IZAQUE DOS SANTOS CARVALHO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A REVISTA DA BAGAGEM DO PACIENTE. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO POLICIAL AMPARADA EM ELEMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TRANSPORTE DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA [5,33KG DE MACONHA (“SKUNK”)] EM ÔNIBUS COLETIVO. TRANSPORTE ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO.
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DA PRISÃO. INCERTEZA QUANTO À EVENTUAL APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. INSUFICIÊNCIA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de indivíduo preso em flagrante por tráfico interestadual de drogas, com pedido de relaxamento da prisão por suposta ilegalidade na abordagem e, alternativamente, a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão, saber se: (
i
) houve ilegalidade na abordagem e na busca pessoal que justificasse o relaxamento da prisão em flagrante; (
ii
) a segregação cautelar encontra respaldo em fundamentos concretos que justifiquem a sua manutenção, em detrimento de medidas alternativas à prisão, sobretudo diante da existência de predicados pessoais favoráveis; (
iii
) a custódia preventiva viola o princípio da homogeneidade.

III. Razões de decidir

3.1. A atuação policial foi motivada por conduta suspeita concreta do paciente, consistindo em contradições nas informações prestadas e sinais evidentes de nervosismo, legitimando a busca pessoal e a inspeção da bagagem.

3.2. Comprovada a materialidade e indícios de autoria, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva com base em elementos objetivos, como a expressiva quantidade de droga transportada (5,33 kg de “skunk”) e o
modus operandi
interestadual com possível vínculo a facção criminosa.

3.3. A alegação de dependência química e coação não foi acompanhada de elementos probatórios mínimos, o que impede sua valoração como causa de redução de periculosidade.

3.4. A jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal é no sentido de que, diante da gravidade concreta da conduta e da quantidade da droga, a prisão preventiva é medida adequada para garantia da ordem pública.

3.5. Condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para revogar a custódia cautelar, tampouco há ofensa ao princípio da homogeneidade, pois a pena a ser eventualmente aplicada é incerta e dependerá do julgamento definitivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Teses de julgamento: “1. A busca pessoal é legítima quando precedida por fundadas suspeitas decorrentes de observação direta do comportamento do abordado.”

“2. A prisão preventiva é cabível diante da apreensão de relevante quantidade de droga e da gravidade concreta da conduta, ainda que o agente seja primário e apresente condições pessoais favoráveis.”

“3. A segregação cautelar não afronta o princípio da homogeneidade das prisões quando respaldada em elementos concretos do processo”;

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312 e 319; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 40, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 995.572/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.05.2025; STJ, RHC 130.797/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 25.08.2020; STJ, AgRg no RHC 186.764/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 30.11.2023.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1037707-31.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: SALVADOR FERREIRA DE SOUSA JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE: IZAQUE DOS SANTOS CARVALHO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
IZAQUE SANTOS CARVALHO
, preso pela suposta prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006), apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista Comarca de Comodoro/MT.

A Defensoria Pública, assistindo o paciente, sustenta que a atuação policial é ilegal, uma vez que “
não havia fundada suspeita a justificar a revista pessoal do paciente
”, devendo a prisão em flagrante ser relaxada. Além disso assevera que a custódia preventiva é desproporcional, porquanto:
1
) há elementos que indicam que o agente “
teria sido chantageado pela facção criminosa Comando Vermelho e estaria transportando o entorpecente para saldar uma dívida, dada sua condição de dependente químico”
;
2
) trata-se de indivíduo primário, sem nenhum antecedente criminal e com residência fixa na cidade de Rio Branco/AC;
3
) em caso de condenação, remotamente cumpriria pena no regime fechado.

Ao final, requer

o relaxamento da prisão em flagrante e, alternativamente, seja sua prisão substituída pelas medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, “
sem prejuízo do encaminhamento do paciente à rede de atendimento psicossocial, para fins de tratamento da dependência química e apoio para a colocação no mercado de trabalho”
[doc. digital n. 324809351].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 325174851].

A autoridade coatora prestou informações [doc. digital n. 326260860].

O Procurador de Justiça, Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 328385897].

É o relatório
.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1037707-31.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a Defensoria Pública Estadual cessar o constrangimento ilegal a que está submetido
IZAQUE SANTOS CARVALHO
, por ordem do
Juízo Plantonista Comarca de Comodoro/MT
, Dr. Ricardo Garcia Maziero, nos autos de prisão em flagrante n. 1005955-02.2025.8.11.0013, em razão da prática, em tese, do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006.

A defesa sustenta a nulidade da prisão em flagrante, alegando ausência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e inspeção na bagagem do paciente.

O pedido
não comporta acolhimento
.

In casu
, os Policiais Rodoviários Federais foram uníssonos ao relatar que efetuavam fiscalização de transporte de passageiros no Km 288 da BR 174, em Pontes e Lacerda/MT, quando deram ordem de parada a um ônibus Volvo/Mpolo Paradiso, cor branca, e placas identificadoras AVD-3098, da empresa Eucatur, que estaria realizando a linha Porto Velho/RO
x
Colatina/ES.

Relataram que, em entrevista com o
paciente
, que estava sentado na poltrona 38, o mesmo apresentou contradições nas informações repassadas à equipe – no que tange ao destino e motivo da viagem – além de apresentar sinais de nervosismo [fala desconexa e voz trêmula].

Diante desses fatos, os policiais decidiram proceder à conferência de sua bagagem, quando, na sua presença, localizaram no interior da mala 5 (cinco) tabletes de substância análoga à “
skunk”
, os quais totalizaram aproximadamente 5,33kg
(cinco quilogramas e trinta e três centigramas)
.

Por fim, após indagarem o paciente sobre as drogas, o mesmo afirmou ter pegado os tabletes em Rio Branco/AC e os levaria à Cuiabá/MT, razão pela qual conduziram-no para a Delegacia Civil de Pontes e Lacerda/MT para os procedimentos cabíveis.

Verifica-se que a providência restou legitimada em razão de os agentes de segurança terem se deparado com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permitiu, objetivamente, deduzir uma situação anormal que careceu de pronta intervenção.

Depois, não se revela plausível reconhecer, na atual quadra processual, eventual ilegalidade da prisão em flagrante a justificar seu relaxamento, máxime diante da inexistência de prova pré-constituída que evidencie a existência de nulidade ou constrangimento ilegal.

Isso porque, é firme o entendimento de que “
[...] com a superveniência de decretação da prisão preventiva, ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de
novo título
ensejador da custódia cautelar (HC n. 429.366/PR, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 16/11/2018) [...]
” [STJ, AgRg no HC n. 914.341/CE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024].

Por este motivo, compete a apreciação da existência ou não de motivos que ensejaram a segregação cautelar, que foi decretada nestes termos pelo Juízo
a quo
,
verbis
:

“[...] Nesse contexto, tem-se que a prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus comissi delicti” - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum libertatis” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados. Quanto

ao primeiro, qual seja “fumus comissi delicti”, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, Laudo Pericial, o Auto de Exame de

Constatação Preliminar de Substância Entorpecente, bem como pelas declarações colhidas perante a

autoridade policial.

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao segundo requisito, qual seja

o “periculum libertatis”, assim, a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem

pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação

da lei penal – CPP, art. 312., diante da notória atividade delituosa desenvolvida de forma reiterada

pelo custodiado.

[...]

Portanto, torna-se indiscutível a necessidade de se acautelar a ordem pública em

razão da difusão da droga na sociedade, pois há grande probabilidade do custodiado, em liberdade,

continuar contribuindo para a proliferação de drogas
.

Ressalta-se que, apesar de o autuado ser tecnicamente primário, o volume expressivo

da droga apreendida, aliado ao fato de o transporte ter ocorrido em região de fronteira, bem como à

confissão de que a conduta se relacionava a pagamento de dívida de facção criminosa, revelam

elevada periculosidade social e justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública
.

[...]

Dessa forma, a necessidade de garantia da ordem pública, está consubstanciada, no

caso em exame, na patente probabilidade de contumácia de tráfico de drogas e abalo social

que a liberdade do autuado ocasiona, razão pela qual a conversão da prisão em preventiva é

medida que se impõe, para evitar-se que ele volte a praticar crimes
[...]”

Verifica-se que a decisão se encontra motivada em elementos
concretos
e está amparada em
argumentos idôneos
a ensejar a custódia preventiva.

A expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida – 5 (cinco) tabletes totalizando 5,33kg da denominada “super maconha” (
skunk
)
–,
aliada ao
modus operandi
empregado, consistente na aquisição do material ilícito em outro Estado da Federação para posterior difusão na capital mato-grossense, sob ordens do Comando Vermelho de Rio Branco/AC, evidencia a profissionalização da conduta e o maior envolvimento do paciente com o narcotráfico.

De outro lado, as alegações defensivas veiculadas no
writ
, no sentido de que o paciente: (
i
) foi coagido por integrantes da organização criminosa a realizar o transporte da droga para quitar dúvida oriunda de sua dependência química; (
ii
) possui condições pessoais favoráveis e domicílio fixo na capital acreana, não encontram nenhum respaldo probatório, sendo incapazes de infirmar a robustez dos fundamentos que sustentam a medida extrema.

Com efeito, verifica-se que a Defensoria Pública Estadual, embora tenha afirmado que o paciente é dependente químico e residente na cidade de Rio Branco/AC, não acostou aos autos qualquer documento hábil a corroborar tais assertivas, como comprovante de residência, laudo médico, relatório terapêutico ou declaração de familiar que atestasse sua condição pessoal.

A ausência de elementos mínimos de convicção impede o reconhecimento de eventual vulnerabilidade ou de laços comunitários aptos a mitigar o risco processual, de modo que a mera invocação de tais circunstâncias, desacompanhada de comprovação idônea, não tem o condão de afastar os fundamentos concretos que legitimaram a prisão preventiva para
garantia da ordem pública
. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame [...]
O agravante foi preso em flagrante transportando 50 tabletes de haxixe, totalizando 5,255 kg, em compartimento oculto
[...]. O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva,
destacando a gravidade concreta da conduta, a quantidade de droga apreendida e o risco à ordem pública
[...] III. Razões de decidir 5.
A jurisprudência desta Corte reitera que a gravidade concreta do delito e a quantidade de droga apreendida são fundamentos válidos para a decretação da prisão preventiva
. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1.
A gravidade concreta do delito e a quantidade de droga apreendida justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública
[...]”
(STJ, AgRg no HC n. 995.572/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 4/6/2025.)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO [...] A prisão preventiva foi adequadamente motivada,
tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela quantidade de drogas localizadas - 1.862kg de skank e 538g de maconha -, o que, somado às circunstâncias do flagrante, no qual o réu foi surpreendido em um ônibus interestadual com destino à cidade de Rondonópolis/MT, demonstra o risco ao meio social, recomendando a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública
[...] Recurso ordinário desprovido”
(STJ, RHC n. 130.797/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020.)

Fixadas tais premissas, não se extrai,
por ora
, motivo forte o suficiente para a revogação da prisão cautelar e nem a substituição dela por medidas cautelares diversas, uma vez não demonstrado, ao menos em sede de cognição sumária, o alegado constrangimento ilegal.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC n. 1.019.718/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)

“[...] Dadas as circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). Agravo regimental não provido”
(AgRg no RHC n. 186.764/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 6/12/2023.)

De mais a mais, “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
” [AgRg no HC n. 933.409/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024].

Essa também é a posição consolidada neste Tribunal de Justiça:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis” [Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas]

Por derradeiro,
não se sustenta
a alegação de que a segregação preventiva ofende o princípio da homogeneidade.

O argumento defensivo é mero exercício de futurologia, uma vez que o montante da pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas e outras agravantes no momento da dosimetria da pena, o que será objeto de apreciação pelo juízo singular, quando da prolação da sentença.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 129, §13, 140 E 148, §1º, I, TODOS DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO [...] Não há como acolher a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade, pois não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao agravante, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal [...]”
(STJ, AgRg no RHC n. 194.977/BA, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.)

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
IZAQUE DOS SANTOS CARVALHO
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025